Tribunal: STF
Processo: HC 80985
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Homicídio. Júri. Absolvição do réu. Apelação
 do
Ministério Público provida. Absolvição que, segundo o Tribunal de
 Justiça, se
dera contra a evidência dos autos. Art. 593, III, d do Código de
 Processo Penal.
Acórdão que se baseou em prova coletada na fase policial, não
 reproduzida em
juízo, a qual foi inconclusiva quanto à participação do paciente.
 Existência de
duas versões plausíveis, tendo o corpo de jurados acolhido uma delas,
 que o
conjunto contraditório da prova admitia. Habeas corpus deferido, para
 manter
a absolvição do paciente.